Tribunal: TJDFT
Processo: 0705949-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. MUDANÇA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA ATENDER O BINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. Os alimentos aos necessitados devem ser compatíveis com a condição social do alimentando e fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (caput e § 1o do art. 1.694 e art. 1.696, ambos do CC).
2. A obrigação alimentar é amparada pelo princípio da solidariedade familiar e compreende as necessidades vitais do ser humano, tais como a alimentação, a saúde, a moradia, o lazer, o vestuário, educação, entre outros. Conquanto assim seja, embora o dever alimentar seja baseado na possibilidade de quem os presta, sendo também obrigação solidária - ou seja, é um encargo tanto do pai como da mãe - sabe-se que a contribuição para a mantença do filho deve ser proporcional às possibilidades de cada um dos genitores.
3. Se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, a exoneração, redução ou majoração do encargo (art. 1.699 do CC).
4. Constatada a mudança da capacidade financeira do genitor, impõe-se a redução da verba alimentar ofertada aos filhos para atender ao critério do binômio possibilidade x necessidade.
5. Recurso parcialmente provido.